Tribunal: TCU
Processo: 016.834/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento de dados relacionados às ações de combate à Covid-19 nas áreas de Assistência Social, Previdência Social e Gestão Tributária. 3o Relatório de acompanhamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia o terceiro Relatório de Acompanhamento (Racom) de dados relacionados às ações de combate à covid-19 nas áreas de Assistência Social, Previdência Social e Gestão Tributária. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar à Comissão Mista Especial do Congresso Nacional de Acompanhamento das Medidas relacionadas ao Coronavírus (CN-Covid19), ao Centro de Coordenação de Operações do Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 (CCOP) da Casa Civil da Presidência da República e ao Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus-19 (GIACCOVID) da Procuradoria-Geral da República que o Tribunal de Contas da União empreendeu análise de dados das folhas de pagamento do auxílio emergencial de abril a julho de 2020 e constatou: 9.1.1. a existência de 439.758 beneficiários do auxílio emergencial com indício de recebimento indevido do benefício, discriminados conforme tabela constante do item 31 do voto, em desconformidade com os critérios do art. 2o da Lei 13.982/2020; 9.1.2. a existência de 231 famílias, inscritas pelo aplicativo da Caixa Econômica Federal, com mais de dois membros beneficiários do auxílio emergencial, em desconformidade com o critério definido no §1o do art. 2o da Lei 13.982/2020; 9.1.3. a existência de 1.517 beneficiários do Programa Bolsa Família que foram considerados inelegíveis ao auxílio emergencial pelo gestor, muito embora haja razoável probabilidade de atendimento aos critérios da Lei 13.982/2020; 9.1.4. a pouca efetividade dos controles de critérios relacionados à família, a exemplo do limite de dois beneficiários por família, da mulher monoparental (mãe) chefe de família e de renda familiar mensal máxima total de 3 (três) salários mínimos ou per capita de meio salário mínimo, sobretudo pelo fato de o conceito de família englobar residência em comum autodeclarada, bem como pela dificuldade de apuração de endereços de pessoas físicas e de apuração de vínculos de casamentos, uniões estáveis, divórcios e separações de fato; 9.1.5. deficiências de controle decorrentes da multiplicidade de documentos de identificação utilizados pelas políticas públicas da Assistência Social, que dificultam a identificação única da titularidade dos beneficiários; 9.2. determinar ao Ministério da Cidadania, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso II, do Regimento interno/TCU e no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.2.1. no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência deste Acórdão, proceda a revisão dos indícios de irregularidade identificados a seguir: 9.2.1.1. existência de 439.758 beneficiários do auxílio emergencial com indício de recebimento indevido do benefício, em desconformidade com os critérios do art. 2o da Lei 13.982/2020; 9.2.1.2. existência de 231 famílias inscritas pelo aplicativo da Caixa que contêm mais de dois beneficiários do auxílio emergencial, em desconformidade com o critério definido no §1o do art. 2o da Lei 13.982/2020; 9.2.1.3. existência de 1.517 beneficiários do Programa Bolsa Família considerados inelegíveis ao auxílio emergencial, muito embora haja razoável probabilidade de atendimento aos critérios da Lei 13.982/2020; 9.3. determinar ao Ministério da Cidadania, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso II, do Regimento interno/TCU e no art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, que no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste Acórdão, apresente controles para inibir a ocorrência das irregularidades identificadas nos subitens 9.2.1.1 e 9.2.1.2 no âmbito das análises sobre os beneficiários nas folhas de pagamento do auxílio emergencial; 9.4. encaminhar ao Ministério da Cidadania, à Dataprev e à Caixa Econômica Federal cópia de presente deliberação, assim como os indícios identificados e a metodologia detalhada de avaliação do auxílio emergencial; 9.5. restituir os autos à SecexPrevidência para continuidade do acompanhamento.